Tribunal: TJBA
Processo: 8014365-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014365-65.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA FORO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA JUÍZA: DRA.ROSEMUNDA SOUZA BARRETO VALENTE APELANTE: MARCOS GABRIEL BATISTA NASCIMENTO ADVOGADO: DR. ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA OAB/BA 49.862 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA VITÓRIA C. GOUVEIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. 2. A Defesa sustenta nulidade por ausência de justa causa, insuficiência de provas, necessidade de absolvição, redimensionamento da pena, aplicação da atenuante da menoridade, reconhecimento do tráfico privilegiado e concessão de gratuidade da justiça. 3. Sentença mantida quanto à condenação. Recurso parcialmente provido para aplicar a minorante do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de justa causa; (ii) saber se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do estado de necessidade; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta reforma; e (v) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e prova oral colhida sob contraditório. Depoimento policial coerente e harmônico. 4. A negativa do réu é isolada. Conjunto probatório suficiente para condenação. Aplicação do art. 386, VII, do CPP afastada. 5. A alegação de estado de necessidade não se comprova. Ausência de perigo atual e inevitável. Inexistência de prova de coação ou situação excepcional. 6. A pena-base foi fixada no mínimo legal. Incabível redução abaixo do mínimo pela atenuante, conforme Súmula 231/STJ. 7. Presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Réu primário e sem prova de dedicação criminosa. 8. A natureza e a quantidade da droga autorizam a redução na fração mínima de 1/6, sem bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em depoimentos policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova. 2. A atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 3. A aplicação do tráfico privilegiado exige a presença cumulativa dos requisitos legais, podendo a fração de redução ser modulada pela natureza e quantidade da droga.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24, 33 e 59; CPP, arts. 386, VII, 395, III e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3.012.775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.10.2025; STJ, REsp nº 2.096.302/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.112.804/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2025; Súmula 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8014365-65.2024.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como apelante MARCOS GABRIEL BATISTA NASCIMENTO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da Apelação, julgando-a PARCIALMENTE PROVIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: